Tribunal: TJES
Processo: 5007404-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007404-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINO FERREIRA LUIZ

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SAO MATEUS ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007404-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINO FERREIRA LUIZ

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SAO MATEUS ANTONIO MOREIRA FERNANDES
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL RETZ BISSA - ES33074

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA POR PORTE DE ARSENAL TÁTICO E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) e desobediência (art. 330 do CP). O impetrante requer a revogação da prisão preventiva determinada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, alegando ausência de fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, amparando-se apenas na gravidade abstrata do delito; e (ii) saber se as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da custódia cautelar encontra-se idoneamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) com base em fatos concretos, notadamente a apreensão em poder do paciente de uma pistola calibre 9mm municiada, mais de 120 munições do mesmo calibre, carregadores e placas balísticas, circunstâncias que denotam elevada periculosidade e inserção em conflitos armados ligados ao tráfico de entorpecentes.

4. O entendimento consolidado da jurisprudência pátria estabelece que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis não possui, por si só, o condão de afastar a segregação cautelar quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

5. A substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública e a futura instrução criminal, risco este agravado pela conduta do paciente, que empreendeu fuga e desobedeceu à ordem de parada no momento da abordagem policial.

IV. Dispositivo e tese

6. ORDEM DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CLAUDINO FERREIRA LUIZ
contra suposto ato coator da
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
19348344
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19493543
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19616617
, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007404-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINO FERREIRA LUIZ

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SAO MATEUS ANTONIO MOREIRA FERNANDES
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL RETZ BISSA - ES33074

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CLAUDINO FERREIRA LUIZ
contra suposto ato coator da
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

Em síntese, o impetrante relata que o paciente responde à ação penal nº 5002953-95.2026.8.08.0047, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 330 do Código Penal.

Sustenta que a autoridade apontada como coatora indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, calcada em fundamentação inidônea e genérica, sem a indicação de elementos fáticos individualizados e concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, ofendendo o artigo 315 do Código de Processo Penal.

Requer, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Pois bem.

A despeito dos zelosos argumentos trazidos pela Defesa, adianto que a ordem deve ser denegada.

1. Da Fundamentação Concreta e dos Requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal

Alegou o impetrante que a segregação cautelar foi mantida com base em considerações genéricas e na gravidade abstrata do delito. Contudo, a detida análise dos autos revela cenário fático e processual diametralmente oposto.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, exigindo a demonstração da materialidade, indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No caso em tela, o Juízo
a quo
fundamentou a custódia cautelar evidenciando concretamente a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O paciente foi preso em flagrante delito em 05 de abril de 2026, no distrito de Nestor Gomes, zona rural de São Mateus.

Conforme extrai-se da denúncia e das informações prestadas pelo Magistrado de origem, a operação policial ocorreu devido a informações sobre intensa disputa entre indivíduos ligados ao tráfico de drogas na região, com registros de confrontos armados.

O risco à ordem pública está cristalinamente demonstrado pelo
modus operandi
e pelas graves circunstâncias da prisão. O paciente não foi detido com armamento de uso comum ou em situação corriqueira.

Os autos indicam que ele foi avistado trajando vestimenta camuflada e, ao tentar empreender fuga e desobedecer à ordem de parada, foi interceptado.

Em seu poder, as guarnições apreenderam um verdadeiro arsenal tático de uso restrito, a saber:

01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo TS9, calibre 9mm Parabellum, municiada.

123 (cento e vinte e três) munições de calibre 9mm e 06 (seis) munições recarregadas.

04 (quatro) munições ogivais de ponta oca calibre 9mm.

03 (três) carregadores compatíveis.

02 (duas) placas balísticas nível IIIA e 01 (uma) capa tática de colete.

R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie.

Ademais, reporta-se que a arma de fogo apreendida teria sido objeto de furto anterior da residência de um cidadão local. Somado a isso, restou certificado nos autos e consignado na decisão originária que o paciente possui registros criminais anteriores.

Portanto, não há que se falar em fundamentação inidônea genérica baseada apenas na gravidade abstrata do tipo penal.

A decisão impugnada apontou elementos empíricos extraídos do auto de prisão em flagrante que denotam periculosidade social acentuada, risco concreto de reiteração delitiva e envolvimento em contexto de criminalidade armada (conflitos de tráfico), satisfazendo plenamente a exigência do artigo 315 do CPP.

2. Das Condições Pessoais e do Princípio da Proporcionalidade

A Defesa argumentou que a manutenção da prisão é desproporcional e que eventuais condenações pretéritas do paciente são remotas, não evidenciando risco atual.

Neste ponto, perfilho o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e bem pontuado pelo Ministério Público de primeiro grau: eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não têm, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

A expressiva quantidade de munição apreendida, aliada aos equipamentos de proteção balística e vestimenta camuflada, inseridos em um contexto de disputa territorial por tráfico de drogas, neutralizam qualquer alegação de que a custódia seja uma medida desproporcional.

A tutela da sociedade, neste caso específico, sobrepõe-se temporariamente ao direito de liberdade individual.

3. Da Inviabilidade de Aplicação de Medidas Cautelares Diversas (Art. 319 do CPP)

Por fim, o impetrante pugnou pela substituição da prisão por cautelares alternativas, argumentando ser medida suficiente.

Diante do arcabouço fático delineado, constato que as medidas alternativas à prisão (art. 319 do CPP), como comparecimento periódico ou monitoração eletrônica, revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes.

A natureza dos petrechos apreendidos com o paciente (armamento de uso restrito, insumos táticos e dezenas de munições) demonstra que a aplicação de medidas mais brandas não seria capaz de neutralizar o perigo à ordem pública, nem de prevenir a retomada de atividades possivelmente ligadas ao crime organizado na região.

Além disso, o paciente tentou empreender fuga no momento da abordagem policial e ofereceu resistência, evidenciando que sua liberdade pode, de fato, inviabilizar a regular instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, esvaziando a finalidade das medidas cautelares diversas.

Conclusão

Inexiste, destarte, o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

A decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus está hígida, ancorada em pressupostos fáticos e jurídicos válidos.

Diante de todo o exposto, em consonância com o irretocável parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Habeas Corpus para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.